Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722963-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: ADALBERTO TORQUATO FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por I. F. F., assistida por ADALBERTO TORQUATO FERNANDES JUNIOR, contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0724476-86.2023.8.07.0001), que tem como réu o CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME. Na origem, o juiz do feito indeferiu a antecipação da tutela pretendida pela parte autora. Em apertada síntese, a recorrente requer a sua imediata matrícula na instituição recorrida, que foi negada sob o argumento de não possuir a idade mínima de dezoito anos, a fim de que possa realizar os exames necessários a conclusão antecipada do ensino médio e obter o certificado para se matricular em instituição privada de ensino superior, eis que aprovada no vestibular de medicina. Preparo recolhido (IDs 47708419/ 47708420). Decisão concedendo a antecipação da tutela (ID 47717689). Intimação do agravado (ID 47846528). O agravante declarou-se ciente da decisão, sem interesse de manifestação ou recurso (ID 47955207). Parecer ministerial pela perda do objeto ante a superveniência de sentença no processo de origem (ID 49725250). É o relatório. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, pude verificar que no dia 28/07/2023 foi prolatada, na origem, sentença de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgando os pedidos autorais procedentes e confirmando a tutela antecipada. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F